Tribunal: STF
Processo: RE 1478215
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DAS PROVAS COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL N. 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 10, 13 E 14. QUANTO ÀS QUESTÕES NºS 10 E 13, IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL E EXIGÊNCIA DE MATÉRIA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA E DO TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 18).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 22).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “o v. acórdão decidiu pela reforma da sentença que anulou a questão 14, da prova objetiva do exame intelectual, sob o fundamento de quebra de isonomia em razão de ela ter constado em concurso anterior realizado em outro Estado da Federação” (fl. 4, e-doc. 24).



    Assevera que “não se configura situação de falta de previsão no edital, única hipótese em que o Poder Judiciário poderia analisar referidas respostas. Sendo assim, restou analisado o mérito da questão, ou seja, o próprio mérito do ato administrativo, o que não é admissível, conforme entendimento pacífico do e. STF” (fl. 18, e-doc. 27).



    Ressalta que “a análise, pelo Judiciário, do enunciado de questões e das respostas dos candidatos que ingressam em juízo confere a cada candidato um tratamento diferenciado, à medida que a solução do caso poderá se afastar dos critérios uniformes adotados pela Banca Examinadora, ou seja, o Acórdão que manteve a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo é que afrontou o princípio da isonomia entre os candidatos, razão pela qual merece reforma” (fl. 6, e-doc. 24).



    Enfatiza que “não há, portanto, embasamento legal, doutrinário ou jurisprudencial para a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo, o que inclusive afronta o princípio da razoabilidade, como claramente fez o acórdão ora recorrido. Assim, por afrontar o texto constitucional e por contrariar o entendimento do STF plasmado no julgamento de repercussão geral (Tema n. 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público), resta claro que merece reforma a decisão recorrida” (fl. 6, e-doc. 24).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL N. 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. COM RELAÇÃO À QUESTÃO N. 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL, POR AUSÊNCIA DE INEDITISMO, NA SUA FORMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. TEMA 485 DO STF - RE N. 632.853/CE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 4, e-doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem em juízo negativo de retratação: 



    “No presente caso, na formulação da questão n. 14 da prova de conhecimentos específicos, já reconhecida a ocorrência de vício insanável, por ausência de ineditismo, na sua formulação, conforme os precedentes das Turmas Recursais da Fazenda Pública que vão adotados como razões de decidir:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO 14. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTSP 2021– EDITAL N° 019/DE-DET /2021. AUSÊNCIA DE INEDITISMO EVIDENCIADA. QUEBRA DA ISONOMIA. ANULAÇÃO DO ENUNCIADO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO AO DEMANDANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71010508778, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Quelen Van Caneghan, Julgado em: 22-09-2022). (...).



    Portanto, em juízo de retratação, vai mantida a decisão proferida no acórdão” (fls. 1-3, e-doc. 30).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso, para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autoriza a atuação do Poder Judiciário, que pode, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015). 



    Portanto, no caso em exame se tem que, ao ser anulada questão do certame, por já ter sido apresentada de maneira idêntica em concurso anterior, ao fundamento de que se afrontaria o princípio da isonomia, divergiu-se do decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), em relação à atuação excepcional do Poder Judiciário. Não se ateve o órgão julgador à análise da compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame.



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.431.136, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.4.2023, RE n. 1.473.836, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.2.2024, e RE 1.465.836, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.11.2023.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de anulação da questão n. 14 do concurso em exame neste processo, em observância ao decidido no Tema 485 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora